Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752289-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE GUEDES PORTELA, JAIRO PORTELA DE MEDEIROS AGRAVADO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) DECISÃO 1. A exequente agrava da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0712533-93.2019.8.07.0007 - id 78112467), que suspendeu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o processo de liquidação da executada foi prorrogado em Assembleia Geral Extraordinária, ante o não encerramento da medida no prazo originalmente assentado. Narra que a agravada requereu, pela primeira vez, a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com base no art. 76, caput, da Lei 5.764/71, sendo deferida, pelo período de 18/10/18 a 18/10/19, conforme decisão de id 44770321. Ao término do prazo, a agravada solicitou a segunda suspensão, dessa vez com fundamento no parágrafo único daquele dispositivo legal, obtendo êxito na decisão de id 49939997, findando o referido prazo em 02/10/20, quando a agravada requereu a terceira suspensão, com amparo no art. 76 da Lei, o que foi deferido por meio da decisão agravada. Salienta que ao fim de cada período de suspensão requereu o prosseguimento do feito. Alega que a terceira suspensão viola o art. 76, § único, da Lei 5.764/71, que estabelece a prorrogação, quando não encerrada a liquidação por motivo relevante, por no máximo um ano. Argumenta que o período das duas primeiras suspensões, que totalizam dois anos, foi suficiente para finalizar a liquidação da agravada, sustentando ofensa aos princípios da razoabilidade, da cooperação mútua entre a partes, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional executiva, não sendo cabível ficar à mercê da vontade da executada de finalizar o procedimento liquidação. Aponta perigo de dano, pois a ação de origem remonta ao ano de 2011, sem que tenha sido ressarcida até o momento, enquanto a situação financeira da agravada piora a cada dia. Requer a tutela de urgência para determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença, negando uma nova suspensão. 2. Não vislumbro, em princípio, configurada a aparência do bom direito Às cooperativas em regime de liquidação extrajudicial é assegurado o direito à suspensão das ações judiciais nas quais figurem no polo passivo, na forma da Lei 5.764/71, art. 76: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Grifei Observo que foram considerados os motivos declinados na ata da Assembleia Geral Extraordinária de 28/09/20 (id 75426972 – autos principais), publicada em 16/10/20 (id 75426973), para deliberação da prorrogação do processo de liquidação. No aludido documento, é ressaltado que os trabalhos foram diretamente impactados pela pandemia do COVID-19, como redução de atendimento em órgãos públicos, ou completa paralização, além de outras restrições impostas, inviabilizando a conclusão do procedimento. Outrossim consta da ata, aprovada por unanimidade, que a liquidante “tem envidado todos os esforços a fim de propiciar, o quanto antes, implementação de ações concretas e voltadas ao fechamento dos levantamentos e catalogações necessárias para que possa haver a consolidação geral dos trabalhos”. Na espécie, há de se resguardar a ordem preferencial dos créditos e o pagamento das dívidas sociais, além de se proceder a eventuais reembolsos a cooperados, valores a serem levantados no processo de liquidação, a fim de evitar prejuízo aos envolvidos, no termo da Lei 5.764/71: "Art. 71. Respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagará o liquidante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não. Art. 72. A Assembléia Geral poderá resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credores, que o liquidante faça rateios por antecipação da partilha, à medida em que se apurem os haveres sociais. Art. 73. Solucionado o passivo, reembolsados os cooperados até o valor de suas quotas-partes e encaminhado o remanescente conforme o estatuído, convocará o liquidante Assembléia Geral para prestação final de contas.” Assim, à primeira vista, não obstante a expressa previsão de período máximo de prorrogação do sobrestamento dos feitos judiciais, uma vez transcorrido o período concedido anteriormente, fato é que o procedimento de liquidação da agravante não se findou, sendo cabível a suspensão por novo prazo, sob pena de acarretar prejuízos à ordem de preferência dos créditos. A propósito, precedente desta Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA HABITACIONAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEI DE FALÊNCIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. I - São obrigações dos liquidantes nas liquidações extrajudiciais das cooperativas habitacionais arrecadar os bens, livros e documentos da sociedade, e convocar os credores e devedores e promover o levantamento dos créditos e débitos da sociedade, dentre outras (art. 68). O liquidante também tem obrigação de, respeitados os direitos dos credores preferenciais, pagar as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre vencidas ou não (art. 71). II - Ao tratar da realização do ativo da sociedade cooperativa em liquidação, determina a lei, no seu art. 77, II, que o liquidante, ao proceder à venda dos bens necessários ao pagamento do passivo da sociedade, aplique, no que couber, as normas da antiga lei de falências, o Decreto-Lei n.o 7.661/45. III - A despeito da aprovação da liquidação extrajudicial há 8 anos, e que a lei Lei n.o 5.764/71 preveja a suspensão por um ano, prorrogável por mais um, permanece a necessidade de suspensão das execuções em face da executada, sobretudo porque o prosseguimento dessas pode violar a isonomia entre os credores, em prejuízo aos credores preferenciais. IV - Negou-se provimento ao recurso. (6a T. Cível, ac. 1161778, Des. José Divino, 2019). Além do mais não há risco de dano que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR